Tribunal: TJBA
Processo: 8006662-79.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006662-79.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAQUEL MASCARENHAS FREITAS Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 525 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006662-79.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante RAQUEL MASCARENHAS FREITAS e como apelado MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator